Tribunal: TJMT
Processo: 1013560-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013560-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), M. A. L. L. - CPF: 102.421.751-55 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LOPES - CPF: 980.687.091-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – LIMITA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO EM DUAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO - OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (N.U 1031555-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, do Agravo de Instrumento, proposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em desfavor de
M. A.L.L.
, representado por seu genitor
Marcelo da Silva Lopes
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE, DESDE QUE NÃO SEJA FATOR RESTRITIVO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO (TEMA 1032 DO STJ) - COBRANÇA LIMITADA DUAS VEZES AO VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.755.866/SP e REsp 1.809.486/SP (TEMA 1032), fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, desde que a cobrança não inviabilize a continuidade do tratamento do usuário. (id. 227136658)

Irresignada, a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
opôs
Embargos de Declaração
alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à possibilidade de cobrança futura dos valores remanescentes da coparticipação do plano de saúde contratado entre as partes, já que restou determinada que a cobrança deve se limitar a duas vezes o valor da mensalidade.

Sustenta que, ao limitar a cobrança da coparticipação em duas mensalidades do plano de saúde, olvidou possibilitar a cobrança no decorrer das futuras mensalidades o montante excedente, respeitado o limite estabelecido, para total quitação do débito do usuário.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 228799186).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.233294188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, o Embargante, Agravante, busca manifestação acerca de suposta omissão quanto a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação, que excede o limite de duas mensalidades, nas mensalidades subsequentes.

O acórdão embargado destacou a legalidade da cobrança da taxa de coparticipação e a necessidade de que o valor cobrado seja limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano, sob pena de que a cobrança exagerada inviabilize a realização do tratamento.

Sob essa perspectiva, a inviabilidade da cobrança do valor excedente e de cobrança futura é uma consequência lógica da observância do limite exposto no acórdão.

Veja trecho específico do acórdão embargado que rejeitou o ponto levantado,
in verbis
:

“(...) Os extratos demonstram que o montante pago pelo Agravante ao plano de saúde é de R$ 197,11 e com a coparticipação superam o valor de R$ 1.000,00 (id. 140400217 - autos de origem).

Segundo o entendimento do STJ, há longa data, entende que “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1º/7/2016).
(Destaca-se)

Em julgamento de recursos especiais repetitivos, REsp 1.755.866/SP e REsp 1.809.486/SP (TEMA 1032), a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor. (...)

Logo, faz-se imprescindível assegurar a continuidade do tratamento médico postulado, cujo diagnóstico exige tratamento precoce para fazer diferença no futuro desenvolvimento da criança, diante da possibilidade de suspensão ou cancelamento por falta de pagamento devido à inviabilidade financeira, mas sem, contudo, onerar a operadora do plano de saúde com o custeio integral do valor a ser pago pelas terapias.

Sendo assim, deve a cobrança da coparticipação, que oscila em valores equidistante, ter sua exigibilidade limitada até duas vezes o valor da mensalidade do plano. (...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou a observância dos limites impostos não há que se falar em cobrança do excedente ou possibilidade de cobrança futura, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

O que se nota é o inconformismo da parte com a decisão. Se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às instâncias superiores, dado que os embargos de declaração não servem como sucedâneo recursal.

Logo, não se constata o vício e/ou defeito na decisão embargada a merecer reparos nestes embargos.

A propósito, cita-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CUSTEIO DE TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO – VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (N.U 1031555-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO - COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO QUANTO À COBRANÇA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA NO APELO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A questão relativa à possibilidade de cobrança, em mensalidades futuras, dos custos excedentes ao valor pago a título de coparticipação, não foi objeto de insurgência no apelo, razão pela qual não existe omissão no acórdão que deixou de se pronunciar sobre a matéria. (N.U 1033122-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Vale, ainda, ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
interpostos pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024